Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718425-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: ANDRE SOBRAL ROLEMBERG DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (id 36085066 – p. 107-108) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de acórdão condenatório ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o proveito econômico obtido no julgamento de impugnação anterior. Alega, em suma, excesso de execução, uma vez que os juros moratórios devem ser contados data em que foi intimado para efetuar o pagamento e não de data anterior, como pretende o agravado. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo patrimonial com o prosseguimento do cumprimento de sentença, mormente porque eventual ressarcimento é incerto. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, acha-se configurado o excesso na contagem dos juros moratórios. O acórdão 1.299.270 (declaratórios) definiu o proveito econômico obtido pelo devedor originário, qual seja, R$ 6.100,68, fixando-o como base de cálculo dos honorários de sucumbência estabelecidos em 10%. Portanto, tratando-se de valor líquido – o que não se descaracteriza pela eventual necessidade de cálculos aritméticos – os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado do referido acórdão, ocorrido em 15/12/2020. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do STJ, mutatis mutandis: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. (...). 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. (...) 4. Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença. Precedentes. (...). 8. Recurso especial conhecido e provido. (3a T., REsp n. 1.984.292, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2022); Portanto, os juros moratórios devem ser computados a partir de 15/12/20, quando transitou em julgado o acórdão que fixou os honorários, e não desde julho daquele ano, quando julgado o agravo anterior cujo acórdão veio a ser embargado, nem muito menos a partir da intimação para o cumprimento do acórdão (declaratórios), pois, como visto, a obrigação era exigível desde o trânsito em julgado respectivo. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender a execução dos juros moratórios, até a definição, pela Turma, do termo inicial. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator